Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702401-02.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIAS JOSE DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões pelo apelado IGESDF (ID 70769711). Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator